Tribunal: TJPA
Processo: 0817780-61.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817780-61.2022.8.14.0040

APELANTE: GEICIANE PEREIRA BARBOSA, ALDEMAR FRANCO NASCIMENTO

APELADO: ALDEMAR FRANCO NASCIMENTO, GEICIANE PEREIRA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. PERCENTUAL SOBRE RENDIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO E DE FIXAÇÃO EM CASO DE DESEMPREGO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos contra sentença que julgou procedente o pedido de alimentos, fixando a pensão alimentícia em 30% dos rendimentos brutos do genitor, excluídos INSS e IR, incluídos 13º salário e férias. O Apelante busca a redução do percentual, enquanto o Recorrente Adesivo pretende a fixação de um salário-mínimo em caso de desemprego do genitor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o percentual de 30% dos rendimentos brutos do genitor, fixado a título de pensão alimentícia, deve ser reduzido em razão das alegações de dificuldades financeiras e da existência de outra filha; e (ii) saber se é possível fixar valor correspondente a um salário-mínimo a título de alimentos para o caso de desemprego do alimentante, quando tal pedido não foi formulado na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O dever de sustento dos filhos menores compete a ambos os pais, na medida de suas possibilidades (art. 229 da CF; art. 22 do ECA; arts. 1.566, IV, e 1.634 do CC). A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante (arts. 1.694 e 1.695 do CC).

2.

A necessidade dos filhos menores é presumida. A alegação genérica de dificuldades financeiras e a existência de outros dependentes não justificam a redução da pensão alimentícia quando o alimentante possui emprego e renda que permitem o pagamento do percentual fixado na sentença.

3.

É vedado ao juiz proferir decisão diversa da pedida, consoante arts. 141 e 492 do CPC. O pedido de fixação de valor para a hipótese de desemprego do alimentante, não formulado na petição inicial, configura decisão
extra petita
, sendo incabível o seu acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação Cível e Recurso Adesivo desprovidos.

Teses de Julgamento: “1. A fixação da pensão alimentícia deve considerar as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, sendo presumida a necessidade dos filhos menores. 2. Não é cabível a fixação de valor para a hipótese de desemprego do alimentante quando tal pedido não foi formulado na petição inicial, sob pena de julgamento
extra petita
.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 229; ECA, art. 22; CC, arts. 1.566, IV, 1.634, 1.694 e 1.695; CPC, arts. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG - Agravo de Instrumento nº 0335994-33.2010.8.13.0000, Rel. Des. HELOISA COMBAT, DJe 27/10/2010; TJMG - Agravo de Instrumento nº 0298344-49.2010.8.13.0000, Rel. Des. DÍDIMO INOCÊNCIO DE PAULA, DJe 07/10/2009; TJMG - Apelação Cível 1.0145.12.002518-7/001, Relator (a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/05/2017, publicação da sumula em 30/06/2017; TJMG - Ap Cível/Reex Necessário 1.0702.09.614650-2/001, Relator (a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/07/2014, publicação da sumula em 25/07/2014; TJ-RS - AC: 70069998375 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 31/01/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/02/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO Nº 0817780-61.2022.8.14.0040

APELANTE/RECORRIDO: ALDEMAR FRANCO NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO/RECORRENTE: T.P.P.N., representado por GEICIANE PEREIRA BARBOSA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
e
RECURSO ADESIVO
interpostos, respectivamente, por
ALDEMAR FRANCO NASCIMENTO
e por
T.P.P.N., representado por GEICIANE PEREIRA BARBOSA
, nos autos da Ação de Alimentos movida pelo infante em face de seu genitor, ora Apelante, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para
condenar o requerido a pagar alimentos no importe de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos brutos, excluídos os descontos legais INSS e IR e incluídos 13º salário e férias
.

Na origem, o requerente alega que é filho do requerido e necessita de auxílio alimentar deste. Pugna por pensão alimentícia mensal.

Decisão fixando alimentos provisórios e demais atos pertinentes (Num. 18523803 – Págs. 1 / 2).

Agravo de instrumento interposto pelo Autor no sentido de majorar os alimentos, sendo este desprovido (decisão de minha relatoria no id. 18523885).

Requerido citado (Num. 18523813 - Pág. 1).

O requerido compareceu à audiência de conciliação, instrução e julgamento sem a presença de advogado ou defensor público, e as partes não chegaram a um acordo. Em decorrência disso, o requerido foi considerado revel na audiência (Num. 18523866).

Manifestação Ministerial no Num. 18523868.

Sobreveio SENTENÇA nos seguintes termos (id. 18523880):

(...)

Por fim, considerando o que consta nos autos e com base no trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade previsto no art. 1694 do Código Civil, concluo que o valor correspondente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do requerido - ou seja, os rendimentos brutos excluindo os descontos legais INSS e IR e incluindo 13º salário e férias - a ser depositado até o dia 10 de cada mês, é, em princípio, suficiente para atender às necessidades da parte requerente, sem que isso resulte em enriquecimento indevido, nem inviabilize o sustento do requerido.

Assim, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR o requerido a pagar alimentos no importe de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos brutos, excluídos os descontos legais INSS e IR e incluídos 13º salário e férias. O pagamento deverá ser efetuado mediante depósito bancário no banco Nu Pagamentos, Agência 0001, Conta Digital 5071962-2 em nome da representante legal do(a) infante(s), até o dia 10 de cada mês.

Oficie-se à empregadora do requerido, a empresa Makro Engenharia (filial Pará) Guindastes, Munks, Transporte e Locação, situada na Rua Sedere, 246, Bairro Esplanada – Parauapebas/PA, para que, caso o requerido permaneça vinculado ao quadro funcional da empresa, promova o desconto em folha de pagamento.

Custas e honorários advocatícios pelo Requerido, estes os quais arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais). Contudo, suspendo a referida condenação, na forma do art. 98, §3º, CPC por ser beneficiário da Justiça Gratuita neste ato deferida.

Após o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição e no registro.

P.R.I.C.

Ciência à DP, MP ou Advogado(a).

Após, arquive-se com as cautelas legais.

SERVE COMO MANDADO/OFÍCIO/CARTA/CARTA PRECATÓRIA

Parauapebas (PA) data do sistema.

PRISCILA MAMEDE MOUSINHO

JUÍZA DE DIREITO

Irresignado,
ALDEMAR FRANCO NASCIMENTO
interpôs Recurso de Apelação (ID 18523882) requerendo a reforma da sentença para diminuição da pensão alimentícia para o percentual de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos brutos, excluídos os descontos legais INSS e IR e incluídos 13º salário e férias.

Aduz que tem outra filha e que vem passando por grandes dificuldades financeiras, atrasando o pagamento das mensalidades do curso superior de Engenharia que faz (Uniasselvi), contas de energia elétrica, financiamento de imóvel etc.

Por fim, pugnou pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pela parte Autora no id. 18523899, em que requer o desprovimento do apelo do Requerido, para que não seja reduzida a pensão alimentícia definida na sentença.

RECURSO ADESIVO
do Autor no id. 18523903, em que aduz a necessidade de reforma da sentença, dada a imprescindibilidade de fixação dos alimentos em caso de desemprego do genitor, em um salário-mínimo vigente à época do pagamento.

Contrarrazões pelo Réu no id. 18523907.

Defende a impossibilidade de atendimento ao pedido do recorrente, uma vez que a condenação do Apelado no importe de 1 (um) salário-mínimo em caso de trabalho informal ou desemprego não foi veiculado no instrumento da demanda na forma de pedido subsidiário, devendo, por conseguinte, ser rechaçado, já que, eventual provimento do recurso configuraria manifesta decisão
ultra petita
.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação e pelo conhecimento e provimento do recurso adesivo (id. 23717721).

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Conheço do apelo e do recurso adesivo, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade em relação a ambos.

Cinge-se a controvérsia recursal ao acerto ou não da sentença que julgou procedente o pedido do Autor em sede de Ação de Alimentos, fixando os alimentos em favor da Requerida em 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos brutos, excluídos os descontos legais INSS e IR e incluídos 13º salário e férias.

Pois bem.

As ações envolvendo direitos e deveres relacionados às crianças e adolescentes são orientadas pelos princípios do melhor interesse do menor e de sua proteção integral, a teor das normas insertas no art. 222, da Constituição Federal e art. 3° do Estatuto da Criança e do Adolescente que, por oportuno, transcrevem-se:

Art. 227 É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de coloca-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

[...] a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Como sabemos, aos pais compete o dever de sustento, guarda e educação dos filhos decorrentes do poder familiar, consoante disposição legal do art. 229, da CF, art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e arts. 1.566, IV, e 1.634 do Código Civil.

Na fixação dos alimentos, o magistrado deve levar em consideração os recursos financeiros do alimentante e a necessidade do alimentado, ou seja, pela redação dos artigos 1.694 e 1.695, ambos do Código Civil, deve-se atentar para o binômio possibilidade do alimentante e necessidade do alimentando, nos termos que segue:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

No mesmo sentido leciona Yussef Said Cahali:

“Incumbe aos genitores - a cada qual e a ambos conjuntamente - sustentar os filhos, provendo-lhes a subsistência material e moral, fornecendo-lhes alimentação, vestuário, abrigo, medicamentos, educação, enfim, tudo aquilo que se faça necessário à manutenção e sobrevivência dos mesmos” (Dos Alimentos, RT, 6ª edição, p. 337).

Dito isso, não obstante a argumentação recursal, vejo que não merece reforma a sentença atacada.

Salienta-se que o menor tem as suas necessidades presumidas, conforme já se manifestou a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIMENTOS - PROVISIONAIS - NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - FILHO - CONTROVÉRSIA ACERCA DOS RENDIMENTOS DO ALIMENTANTE. - Os alimentos, ainda que provisórios, devem respeitar ao binômio necessidade/possibilidade. - Os alimentos devidos pelo agravado ao menor baseiam-se no dever de sustento entre pais e filhos e se destinam a assegurar ao alimentado o atendimento às suas necessidades essenciais, quais sejam, moradia, alimentação, vestuário, tratamento de saúde, dentre outras. - Necessidade presumida quanto ao filho menor. - Controvérsia acerca da capacidade econômica do alimentante. - Provas frágeis - impossibilidade de majoração da pensão. - Recurso desprovido. (TJMG - 0335994-33.2010.8.13.0000. Rel. Des. HELOISA COMBAT, DJe 27/10/2010)

CAUTELAR DE ARROLAMENTO DE BENS E ALIMENTOS PROVISIONAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE DA CONJUGE VIRAGO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DA MENOR. PRESENÇA. PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE ARROLAMENTO DE BENS. CARÁTER ASSECURATÓRIO DA UTILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE. É de rigor a manutenção da verba alimentar fixada em favor da menor, porquanto não há nos autos prova da impossibilidade do recorrente em arcar com a pensão no patamar fixado, enquanto tratando-se a alimentada de menor, sua necessidade é presumida. No que tange à cônjuge, tenho que deles não necessita, haja vista que se extrai dos autos que é sócia de sociedade limitada, fazendo jus a retirada mensal a título de pró-labore. Por fim, não há razão para reformar a medida cautelar que determinou o arrolamento de bens, já que se trata de prestação temporal, de caráter assecuratório e de grande préstimo para tornar segura a exequibilidade da prestação jurisdicional, porquanto mantém integro o objeto da lide ou o patrimônio do devedor da prestação, o que valer dizer, o status quo da coisa. (TJMG - 0298344-49.2010.8.13.0000. Rel. Des. DÍDIMO INOCÊNCIO DE PAULA, DJe 07/10/2009)

Sobre a fixação de alimentos, Maria Berenice Dias nos ensina que: “para definir valores, há que se atentar ao dogma que norteia a obrigação de alimentar: o princípio da proporcionalidade. Esse é o vetor para fixação dos alimentos. (...) Tradicionalmente, invoca-se o binômio necessidade-possibilidade, ou seja, perquirem-se as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante para estabelecer o valor da pensão” (DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias, 5ª edição, Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 493).

Incumbe frisar também que a obrigação de alimentar é recíproca, não podendo recair somente ao genitor, devendo a mãe, outrossim, arcar com as despesas da prole, tendo em vista que a obrigação de prover o sustento dos filhos menores é, primordialmente, de ambos os pais, devendo cada um concorrer na medida da própria disponibilidade.

Examinando as provas trazidas aos autos, verifico que
a sentença está adequada, com a fixação em
30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do ora Apelante/Requerido, excluídos os descontos legais INSS e IR e incluídos 13º salário e férias
, não merecendo reparos
.

Veja-se que o genitor atualmente está empregado, percebendo renda mensal próxima de R$4.000,00 (quatro mil reais), não comprovando fundamentação que sustente a necessidade de fixação de alimentos em apenas 10% dos seus rendimentos.

A simples alegação de que não possui condições financeiras, por si só, não afasta o dever paterno de prover educação, habitação, vestuário, alimentação, lazer, dentre outros, ao filho menor.

Não se deixou de observar a alegação de que teria outra filha; todavia, tal fato não é suficiente para afastar a responsabilidade que tem na obrigação de pensão alimentícia com outros filhos.

Destarte, descabe a alegação de que o valor requerido pela parte autora põe em risco sua subsistência, uma vez que o valor fixado não é excessivo, bem como inexiste nos autos demonstração documental impossibilidade narrada pelo genitor.

Nessa conjuntura, as provas apresentadas pelo apelante no intuito de lograr uma maior redução dos alimentos (no caso, para 10% de seus rendimentos) não são satisfatórias, uma vez que ele se encontra empregado e seus rendimentos não justificam tal minoração.

A sentença, assim, deve restar mantida neste particular, sendo imperioso o DESPROVIMENTO do apelo.

DO RECURSO ADESIVO

O Autor, no id. 18523903, interpõe RECURSO ADESIVO, em que aduz a necessidade de reforma da sentença, dada a imprescindibilidade de fixação dos alimentos em caso de desemprego do genitor, em um salário-mínimo vigente à época do pagamento.

No entanto
, tal pedido não foi formulado na petição inicial pela parte autora, sendo vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, nos termos dos arts. 141 e 492,
caput
, do CPC,
in verbis
:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Sobreditos artigos têm como fundamento o princípio da correlação, adstrição ou congruência, segundo o qual o Juiz está vinculado aos elementos objetivos da demanda, tais como deduzidos na inicial.

Sobre o tema, leciona Antônio Carlos MARCATO:

"À luz dos arts. 128 e 460, está o juiz objetivamente limitado aos elementos da demanda deduzidos pelo autor na inicial. O pedido formulado e os motivos deduzidos pelo autor representam o âmbito de atuação do julgador. Não pode ele conceder mais ou coisa diversa da pretendida, nem apresentar razões diferentes das apresentadas. Se o fizer, dar-se-á o fenômeno do julgamento ultra ou extra petita, o que pode implicar nulidade da sentença. Tais regras decorrem diretamente do princípio da demanda e da inércia da jurisdição. Na medida em que se admitisse ao Juiz conceder ao autor mais do que fora pedido, ou por razões diversas das deduzidas na inicial, estar-se-ia possibilitando a tutela jurisdicional de ofício. Tudo o que excedesse os limites objetivos da demanda implicaria atuação sem provocação.

[...] Embora o art. 460 trate de pedido, é importante destacar que também o viola a sentença que julga a ação valendo-se de causa de pedir estranha à formulada pelo autor (CPC, ART. 282, III) [...]".

A doutrina de Alexandre de Paula, ao enfrentar o tema das sentenças
citra
,
ultra
e
extra petita
, esclarece que:

"A sentença pode apresentar-se incompleta, por não enfrentar e resolver todos os pedidos formulados (
citra petita
); pode concluir solucionando coisa inteiramente fora dos pedidos (
extra petita
); e pode, além de dar deslinde às questões apresentadas, ir além e conceder mais do que foi pedido (
ultra petita
). Nas duas primeiras hipóteses a sentença será nula, devendo outra ser prolatada em conformidade aos libelos." ("Código de Processo Civil Anotado", RT, 7ª ed., v. 2, p. 1861)

Assim, a fundamentação e o dispositivo da decisão devem guardar estrita relação com o pedido formulado na exordial, sob pena de nulidade.

A propósito, colhe-se a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. I - É extra petita a sentença que, distanciando-se dos limites da lide, analisa e julga questões distintas à causa de pedir e pedidos formulados pela parte na petição inicial. II - Caracterizado o vício de julgamento extra petita, deve ser cassada a sentença para que outra seja proferida, respeitando-se as balizes da lide, estabelecidas pelas partes contendoras. III - Recurso conhecido e provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.12.002518-7/001, Relator (a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/05/2017, publicação da sumula em 30/06/2017)

APELAÇÕES CÍVEIS. CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. DESCONSTITUIÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. DESCONSTITUIÇÃO. Reconhecida a nulidade da sentença diante do julgamento de pedido diverso do formulado pela parte embargante. Vício extra petita, a legitimar a desconstituição do julgado. Preliminar acolhida. Sentença desconstituída. Apelações prejudicadas. (TJ-RS - AC: 70069998375 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 31/01/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - VÍCIO EXTRA PETITA - ARTS. 128 E 460 DO CPC. 1- O juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, não podendo proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida. 2- A sentença extra petita é nula, porque soluciona causa diversa da que foi proposta em juízo. (TJMG - Ap Cível/Reex Necessário 1.0702.09.614650-2/001, Relator (a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/07/2014, publicação da sumula em 25/07/2014)

Retornando ao exame dos autos, vê-se na exordial que
a parte autora formulou o seguinte pedido inicial (id. 18523800, p. 5):

(...) f) No mérito, caso a auto composição resulte inexitosa, requer a procedência do pedido, para o fim de condenar o requerido ao pagamento de alimentos definitivos, montante
30% dos rendimentos brutos
do requerido, excluídos os descontos legais, e incluindo férias, 13º salários e eventuais verbas rescisórias,
quantia essa que deverá ser depositada na conta da genitora das menores requerentes (Nu pagamentos, Agência 0001, conta digital 5071962-2), até o dia 10 de cada mês;
(...) – destaques no original.

Assim, o pedido de condenação do recorrido no importe de 1 (um) salário-mínimo em caso de trabalho informal ou desemprego não foi veiculado no instrumento da demanda, nem na forma de pedido principal, nem de pedido subsidiário.

Vale dizer ainda que não houve aditamento à inicial, tampouco foi deduzido tal pedido ao juízo de 1º grau em qualquer momento, havendo sido ventilado tão somente quando da interposição do Recurso Adesivo.

Trata-se, dessa forma, de pedido
extra petita
, sendo incabível seu acolhimento nestes autos. Portanto, em caso de interesse em modificar a sentença de alimentos para que reste prevista a hipótese de alimentos em caso de eventual desemprego do genitor, deverá o autor intentar a ação revisional cabível.

Assim, é imperiosa a manutenção da sentença
a quo
, com o desprovimento do Recurso Adesivo, devendo o valor e demais parâmetros fixados pelo juízo
a quo
ser mantidos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da
APELAÇÃO
e do
RECURSO ADESIVO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Tendo sido desprovida a apelação e considerando que não houve sucumbência do Autor, com base no art. 85, §11, do CPC, modifico a condenação em custas e honorários fixada pelo juízo
a quo
, majorando-a para R$700,00 (setecentos reais),
ficando suspensa a exigibilidade da sua cobrança, ante a gratuidade processual concedida
, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2025